Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708331-64.2024.8.07.0018 RECORRENTE: AUTO POSTO PETROBRASILIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS. 1. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito à restituição tributária, não bastando a simples alegação de pagamento a maior. A ausência de provas impede o acolhimento do pedido, mesmo em sede de ação declaratória. 2. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega violação aos artigos 370, 373, 472 e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador ofendeu o dever de fundamentação das decisões. Sustenta que houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil essencial ao deslinde da controvérsia. Pontua acerca do poder-dever instrutório do juiz. Articula que o magistrado deveria ter determinado a produção da prova pericial, mesmo de ofício, diante da complexidade técnica da matéria. Afirma que “A decisão de julgar o mérito sem a prova essencial foi, na prática, um julgamento antecipado da lide sobre um processo que não estava maduro para tal, em manifesta violação ao artigo 370 do CPC e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”. Suscita que o direito à produção da prova pertinente e necessária é um pilar do devido processo legal probatório. Pede, assim, seja determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, permitindo à parte recorrente produzir a prova pericial contábil necessária à apuração dos valores pagos indevidamente a título de ICMS-ST. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MATEUS DA CRUZ BRINCKMANN OLIVEIRA, OAB/DF 29.504. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 370, 373 e 472, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MATEUS DA CRUZ BRINCKMANN OLIVEIRA, OAB/DF 29.504. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028